Tribunal: TJDFT
Processo: 0738985-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738985-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IZAIAS MANOEL DE MOURA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de devolver a esta instância revisora o conhecimento de questões preliminares e prejudiciais ao mérito rejeitadas em Sentença deve ser deduzida pela via processual adequada, a saber, através do manejo do recurso de Apelação, ainda que de forma Adesiva, motivo pelo qual não se conhece de tais questões quando suscitadas em contrarrazões, porquanto inadequada a via eleita, além de não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 43, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 37, §6o, 39 e 239, todos da Constituição Federal, 1o, parágrafo único, e 7o, ambos do Decreto 4.751/2003, 4o do Decreto 9.365/1996, 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da Lei Complementar no 7/1970, 2o, 5o e 7o, todos da Lei Complementar no 8/1970, e 1o, 3o e 4o, todos da Lei Complementar no 26/1975, bem como à Lei Complementar no 25/1976, em sua integralidade, sustentando a procedência de seus pedidos indenizatórios, com fundamento na má gestão e administração do Banco do Brasil em relação ao fundo que compõe o PIS/PASEP. Afirma que parte do saldo da sua conta desapareceu quando a administração passou a ficar a cargo da instituição financeira recorrida. Defende a inversão do ônus probatório, por se tratar de relação de consumo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSC, do TJCE, do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 43, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 1o, parágrafo único, e 7o, ambos do Decreto 4.751/2003, 4o do Decreto 9.365/1996, 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da Lei Complementar no 7/1970, 2o, 5o e 7o, todos da Lei Complementar no 8/1970, e 1o e 4o, ambos da Lei Complementar no 26/1975, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AREsp n. 2.425.418 (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2023). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.135.782/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186 do Código Civil e 3o da Lei Complementar no 26/1975, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em testilha, o apelante alega que o saldo constante em sua conta PASEP em agosto de 1988 e em outubro de 1988 desapareceu. No entanto, tal alegação não possui amparo probatório. O apelante sacou, em 22/11/2017, o valor de R$ 978,46 (novecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) de sua conta PASEP, montante que alega ser menor do que o real valor devido. Para tanto, apresentou parecer contábil e planilha de cálculos (ID 17957488), formulados unilateralmente. De acordo a planilha apresentada (ID 17957488), o valor devido seria de R$ 35.291,27 (trinta e cinco mil duzentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos). Porém, as inconsistências nos cálculos apresentados são facilmente percebidas, visto que o Apelante não utiliza os índices de correção monetária estabelecidos em lei e corrige o saldo de 1988 até dezembro de 1994 com a utilização dos índices da OTN, IPC, INPC, IPCA e UFIR, sendo que esses três últimos não possuem previsão legal para a correção do PASEP. Ademais, é patente a incorreta utilização da taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para a correção monetária dos valores a partir de janeiro de 1995, ao invés da utilização da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJPL. Assim, verifica-se que a parte autora/apelada não fez incidir nos cálculos a correção monetária de acordo com os índices produzidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, nos moldes da tabela acima mencionada. Por fim, o apelante não descontou os valores de “PGTO RENDIMENTO C/C” que foram realizados em sua conta corrente. Neste ponto, cabe esclarecer que caberia ao apelante apresentar seus extratos bancários relativos ao período em que o banco informa terem sido creditados valores em seu benefício. Registre-se que não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois referidos documentos são documentos pessoais do apelante e de seu fácil acesso. Conclui-se, portanto, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu alegado direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Disso se depreende os cinco pressupostos básicos da responsabilidade civil, a saber, fato, nexo de imputação (elemento subjetivo), ilicitude, dano e nexo de causalidade. Desta forma, não demonstrada a prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte autora, os pedidos devem ser julgados improcedentes e, consequentemente, mantida a Sentença recorrida (ID 53919922 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois, “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Igualmente não merece trânsito o apelo em relação ao suposto malferimento da Lei Complementar 25/1976. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 13/9/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 37, §6o, 39 e 239, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.538.281/PR (relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22/2/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024